Tribunal: TJSP
Processo: 2016673-34.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
Habeas Corpus". Extorsão mediante sequestro e lavagem de dinheiro. Pretendida revogação de prisão preventiva ou substituição do encarceramento por medidas cautelares alternativas. Questões meritórias impossíveis de se avaliar na via estreita de "mandamus". Inexistência de violação aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves.

Ementa:
Habeas Corpus". Extorsão mediante sequestro e lavagem de dinheiro. Pretendida revogação de prisão preventiva ou substituição do encarceramento por medidas cautelares alternativas. Questões meritórias impossíveis de se avaliar na via estreita de "mandamus". Inexistência de violação aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Custódia necessária. Impossibilidade da concessão dos benefícios pleiteados. Inaplicabilidade de medidas cautelares alternativas. Irrelevância da existência de primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.